Tribunal: TJDFT
Processo: 0754471-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I, III e IV, C/C ART. 14, inciso II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HIGIDEZ DO ATO. ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, com propósito de revogar a segregação cautelar e recolher o respectivo mandado pendente de cumprimento.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
4. Eventuais elementos favoráveis, como primariedade, endereço e emprego fixos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
5. Ordem denegada.